Tribunal: TJSP
Processo: 2104718-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida para suspensão de descontos pelo agravante. Negativa de contratação de empréstimo. Requisitos previstos pelo art. 300, do CPC, presentes. Tutela mantida. Multa também mantida. Caráter coercitivo da multa com o objetivo de assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Valor razoável. Prazo de cinco dias suficiente para cumprimento da obrigação.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida para suspensão de descontos pelo agravante. Negativa de contratação de empréstimo. Requisitos previstos pelo art. 300, do CPC, presentes. Tutela mantida. Multa também mantida. Caráter coercitivo da multa com o objetivo de assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Valor razoável. Prazo de cinco dias suficiente para cumprimento da obrigação. Negado provimento ao recurso.